Tribunal: TJMT
Processo: 1021612-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021612-62.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVADOS: DJALMA VIEIRA, LUCIANO GOMES DA COSTA e UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por MICROBIOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara da Comarca de Primavera do Leste-MT, Dra. Patrícia Cristiane Moreira, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007549-79.2014.8.11.0037, ajuizada em face de DJALMA VIEIRA, LUCIANO GOMES DA COSTA e UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, que “deferiu o levantamento da penhora sobre os direitos do imóvel pertencente ao coexecutado, ora agravado- Djalma Vieira, matriculado sob no 16.417, por entender que referido bem é considerado bem de família, sendo, portanto, impenhorável” (sic).
Em suas razões recursais a empresa agravante aduz que a ação de origem objetiva o recebimento de duplicatas, que à época do ajuizamento totalizavam a quantia de R$ 1.637.345,35 (um milhão, seiscentos e trinta e sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos).
Destaca que “os executados deixaram de adimplir com o valor devido, passando a agravante, portanto, a procura de bens e valores passíveis de penhora em nome dos devedores” (sic).
Afirma que “em razão da Recuperação Judicial movida pela 3a agravada- Costa & Vieira Ltda., a execução encontra-se suspensa em relação a esta executada” (sic).
Anota que “foram realizadas pesquisas de imóveis pertencentes aos agravados – Djalma Vieira e Luciano Gomes da Costa – tendo sido localizado o imóvel matriculado sob no 16.417, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT” (sic).
Ressalta que “constatou que referido bem possui registro de alienação fiduciária inserido pela Caixa Econômica Federal, em 09.01.2014, conforme R.06. M. 16.417 Protocolo 63.877, motivo pelo qual, pleiteou pela penhora dos direitos sobre o imóvel, o que foi sabiamente deferido pelo MM. Juízo de Primeira Instância” (sic).
Consigna que “o 1o agravado- Djalma Vieira, proprietário deste bem, apresentou manifestação (Num. 53263919 – Pág. 01/07) alegando que o imóvel não pode ser penhorado por ser considerado bem de família e, desta forma, pleiteia pelo levantamento da penhora realizada” (sic).
Descreve que “a agravante, por sua vez, refutou as alegações do agravado em manifestação de Num. 64888791 – Pág. 1⁄2 e comprovou de forma documental (Num. 51899274 – Pág. 01/04) a existência de uma “Carta de Fiança” assinada por ele, o qual renunciava expressamente aos benefícios da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade de bem de família” (sic).
Assevera que mesmo assim, “diante das alegações do agravado, o MM. Juízo a quo deferiu seu pedido e revogou a penhora sobre os direitos do imóvel matriculado sob. n.o 16.417, por entender que este encontra-se sob proteção da Lei n.o 8.009/90, sendo considerado bem de família e não podendo ser afastada por renúncia do devedor, segundo seu entendimento” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer seja concedido o efeito suspensivo recursal, a fim de suspender a decisão que determinou o levantamento da penhora sobre os direitos do imóvel pertencente ao agravado.
Preparo recursal recolhido (Id. 111637967).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. XIII c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Como visto, a agravante pretende que seja concedido o efeito suspensivo recursal, ao argumento de que o juízo a quo não andou bem ao deferir o pleito dos agravados, concernente à revogação da penhora de imóvel, por entender que este bem seria impenhorável, uma vez que constitui bem de família; isso porque há uma “Carta de Fiança” assinada pelo proprietário/agravado, o qual renuncia expressamente aos benefícios da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade de bem de família.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida vindicada.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao menos do que se depreende nesta seara de cognição não exauriente, deu a melhor solução ao caso. Verbis:
“(...) Há penhora sobre os direitos do executado (Num.47611870 -Pág.30), em relação ao imóvel registrado na matrícula no 16.417 do Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste (MT), alienado fiduciariamente em favor da Caixa Econômica Federal.
A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar.
Nesse sentido, segue o entendimento jurisprudencial:
RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA RECORRENTE: FERNANDO RICARDO FRARE FARES ADVOGADO: FELLIPE JUVENAL MONTANHER E OUTRO (S) - SP270555 RECORRIDO: GABRIELA CARDOZO SECOMANDI ADVOGADO: BEATRIZ D ́AVILA CANTONI LOPES - SP296628 EMENTA RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DIREITOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA LEGAL. LEI No 8.009/1990. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos no s 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se os direitos (posse) do devedor fiduciante sobre o imóvel objeto do contrato de alienação fiduciária em garantia podem receber a proteção da impenhorabilidade do bem de família legal (Lei no 8.009/1990) em execução de título extrajudicial (cheques). 3. Não se admite a penhora do bem alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. Precedentes. 4. A regra da impenhorabilidade do bem de família legal também abrange o imóvel em fase de aquisição, como aqueles decorrentes da celebração do compromisso de compra e venda ou do financiamento de imóvel para fins de moradia, sob pena de impedir que o devedor (executado) adquira o bem necessário à habitação da entidade familiar. 5. Na hipótese, tratando-se de contrato de alienação fiduciária em garantia, no qual, havendo a quitação integral da dívida, o devedor fiduciante consolidará a propriedade para si, deve prevalecer a regra de impenhorabilidade. 6. Recurso especial provido.
Por fim, a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada, excetuado nos casos de abuso do direito de propriedade, de fraude e de má-fé do proprietário, as quais devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva.
No caso dos autos, inexiste demonstração do abuso do direito de propriedade, a fraude e ou má-fé do proprietário do imóvel, restando, portanto, conferida a proteção legal ao bem de família pela Lei no 8.009/90.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TRANSMISSÃO CONDICIONAL DA PROPRIEDADE. BEM DE FAMÍLIA DADO EM GARANTIA. VALIDADE DA GARANTIA. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
1. Não há falar em omissão ou contradição do acórdão recorrido se as questões pertinentes ao litígio foram solucionadas, ainda que sob entendimento diverso do perfilhado pela parte.
2. O incidente de uniformização de jurisprudência não se confunde com a irresignação recursal, ostentando caráter preventivo. Daí por que o seu processamento depende da análise de conveniência e oportunidade do relator e deve ser requerido antes do julgamento do apelo nobre.
3. A jurisprudência desta Corte reconhece que a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n. 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada.
4. A regra de impenhorabilidade aplica-se às situações de uso regular do direito. O abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico.
5. A propriedade fiduciária consiste na transmissão condicional daquele direito, convencionada entre o alienante (fiduciante), que transmite a propriedade, e o adquirente (fiduciário), que dará ao bem a destinação específica, quando implementada na condição ou para o fim de determinado termo.
6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.
7. Sendo a alienante pessoa dotada de capacidade civil, que livremente optou por dar seu único imóvel, residencial, em garantia a um contrato de mútuo favorecedor de pessoa diversa, empresa jurídica da qual é única sócia, não se admite a proteção irrestrita do bem de família se esse amparo significar o alijamento da garantia após o inadimplemento do débito, contrariando a ética e a boa-fé, indispensáveis em todas as relações negociais.
8. Recurso especial não provido.
(REsp 1559348/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 05/08/2019)
Isso posto, acolho a arguição de impenhorabilidade e determino o levantamento da medida restritiva (...)”. (Id. 111381499).
Há de se desatacar que o bem em questão se trata do único imóvel de propriedade do agravado, no qual reside com sua família.
Ressalte-se que a regra vigente considera como impenhoráveis os bens de família, consoante a Lei n. 8.009/90. Porém, o que se debate no caso em questão, é o fato de o agravado/executado ter renunciado expressamente aos benefícios dessa lei.
Entrementes, como bem consignou a d. Magistrada de primeiro grau: “a proteção legal conferida ao bem de família pela Lei no 8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada, excetuado nos casos de abuso do direito de propriedade, de fraude e de má-fé do proprietário, as quais devem ser reprimidos, tornando ineficaz a norma protetiva”.
Á primeira vista, não vislumbrei no caso concreto qualquer demonstração do abuso do direito de propriedade, fraude ou má-fé do proprietário do imóvel, restando, portanto, conferida a proteção legal ao bem de família pela Lei no 8.009/90, como salientado pela nobre Magistrada.
Acresça-se que o STJ já assentou o posicionamento de que a impenhorabilidade do bem de família é norma de caráter público e cogente, porquanto seja orientada à densificação do princípio da dignidade humana (art. 1o, III, CF/88), à tutela do direito à moradia (art. 6o CF/88) e à preservação da família (art. 226 CF/88). Vejam-se:
“A jurisprudência desta Corte Superior tem conferido a mais ampla proteção ao bem de família, promovendo, sempre que possível, a interpretação do art. 3o da Lei 8.009/90 mais favorável à entidade familiar, inclusive entendendo que a questão é matéria de ordem pública, suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição” (REsp 1.494.394 - SP).
Dessa forma, tenho a princípio, que a proteção legal não tem por alvo o devedor, mas a entidade familiar, que goza de amparo especial da Carta Magna.
Logo, diante do exposto, e pelos próprios fundamentos descritos na decisão recorrida, entendo que se faz necessário aguardar o contraditório recursal, para que ao julgar o mérito do agravo, se faça uma análise mais segura quanto ao direito arguido.
De outro canto, não há comprovação acerca do prejuízo que a agravante teria, ao deixar para fazer um exame mais acurado da matéria por ocasião do julgamento pelo Colegiado.
Com essas considerações, não visualizando os requisitos legais, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 16 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora